Tribunal: TJBA
Processo: 8043615-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043615-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL BATISTA DE ABREU NETO Advogado(s): MARIA ADRIELE DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE AGREGADO POR CRITÉRIO ETÁRIO. DOENÇA GRAVE E DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Manoel Batista de Abreu Neto contra decisão da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Euclides da Cunha/BA que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação ordinária n° 8002017-41.2025.8.05.0078, ajuizada em face do Estado da Bahia (PLANSERV). O agravante pleiteia a manutenção de sua condição de dependente no plano de saúde, mesmo após ter atingido a idade limite de 35 anos, alegando ser economicamente dependente de sua genitora, servidora pública estadual, e apresentar doenças graves que demandam tratamento médico contínuo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do agravante do plano de saúde PLANSERV com fundamento exclusivo em critério etário, desconsiderando sua condição clínica e dependência econômica, é legítima; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão como o PLANSERV, mas impõe o dever de observância à boa-fé objetiva e à função social dos contratos, especialmente em serviços de saúde. 4. A Lei Estadual nº 9.528/2005 admite a permanência de filhos inválidos como dependentes do plano, independentemente de idade, desde que comprovada a dependência econômica e a condição clínica que justifique a manutenção do vínculo. 5. Laudos médicos constantes nos autos atestam que o agravante é portador de Meningite Viral e Epilepsia, necessitando de tratamento contínuo, o que revela situação excepcional que justifica a flexibilização da limitação etária prevista na legislação estadual. 6. A exclusão do agravante do plano de saúde, diante da gravidade de seu estado de saúde e da comprovada dependência econômica, representa violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, devendo ser afastada. 7. A tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a plausibilidade do direito foi evidenciada pela documentação médica e pela omissão administrativa na análise dos pedidos de reativação do vínculo; e o perigo de dano é concreto, diante da necessidade de continuidade do tratamento médico. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei Estadual nº 9.528/2005, arts. 5º, III, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. TJ-BA, AI n. 8010127-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021. TJ-BA, AI n. 0027865-90.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 20.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8043615-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MANOEL BATISTA DE ABREU NETO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237